Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-96.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001861-96.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANAILDES SILVA JUNQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E ANUÊNIO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VANTAGENS COM O MESMO FUNDAMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. SANADOS OS VÍCIOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8001861-96.2023.8.05.0248
,
em que figura como Embargante
ANAILDES SILVA JUNQUEIRA FERREIRA
e, como Embargad
o
,
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 7 de Outubro de 2025.